Tribunal: TJMT
Processo: 0011364-47.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011364-47.2018.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Reivindicação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILLOM DE JESUS MONTEIRO - CPF: 627.536.141-72 (APELANTE), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), MARGARIDINHA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 432.161.291-87 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE CORREQUERIDA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA - QUESTÃO ARGUIDA PELO REQUERIDO APENAS DEPOIS DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM FAVOR DA AUTORA APELADA - ILEGITIMIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em regra, é necessária a citação de ambos os cônjuges-réus em ação reivindicatória, bem como que aquele que não foi citado tem legitimidade para ajuizar ação declaratória em razão de eventual vício, porque a sentença não pode prejudicar terceiros que deveriam ter integrado a relação processual.

Casuística que evidencia que o requerido, na contestação sequer acenou sobre a necessidade de citação de sua esposa, preferiu fazê-lo apenas depois de que a sentença fora proferida em seu desfavor, o que não se mostra razoável, porque não é dado à parte escolher o melhor momento de arguir eventual vício.

Arguição de nulidade por falta da citação da cônjuge em que se discute direito real (reivindicatória), apenas em grau de recurso por parte distinta daquela que eventualmente restou prejudicada, é circunstância que evidencia falta de interesse e legitimidade ao requerido em postular reconhecimento do suposto vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUILLON DE JESUS MONTEIRO,
contra sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória nº 0011364-47.2018.8.11.0004, proposta por
MARGARIDINHA CAMPOS DE OLIVEIRA
, para imitir a autora na posse no imóvel urbano localizado na Quadra 208, n. 24, loteamento Jardim Nova Barra, Matrícula n. 68.388 do CRI de Barra do Garças-MT.

Afirma que é casado com Sebastiana Baptista de Souza Monteiro e por não ter havido citação dela, é nula a sentença, porque o CPC exige a citação dos cônjuges no caso de litígio sobre direitos imobiliários.

Sustentam que o caso exigia o litisconsórcio passivo necessário e que, nessa espécie de litisconsórcio, a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devem figurar como réus na ação, por isso há vício insanável.

Pede seja reconhecida a nulidade da sentença frente a ausência de citação da cônjuge do apelante.

Nas contrarrazões, a apelada destaca que é legítima proprietária do imóvel e que o momento para o apelante alegar vício na formação do processo era na contestação, frente a preclusão consumativa. Diz, ainda, que o apelante teria adquirido o imóvel em 2009, antes, portanto do matrimônio contraído em 28-7-2012, o que comprova a desnecessidade de citação da Sra. Sebastiana. Pede o desprovimento do recurso (id 175705848).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer nulidade da sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória movida por
Margaridinha Campos de Oliveira
, em desfavor de
Guillon de Jesus Monteiro, que
é casado, único que fora citado e, por se tratar de de demanda que versa sobre direito real, restou violado o artigo 10, §1º, do CPC/73, atual 73, §1°, do CPC.

A autora apelada Margaridinha ajuizou a presente ação contra o requerido apelante Guillon, ao fundamento que é legítima proprietária do bem imóvel localizado na Quadra 208, n. 24, loteamento Jardim Nova Barra, Matrícula n. 68.388 do CRI de Barra do Garças-MT e, ao tentar construir muros no local, fora impedida porque o requerido apelado afirmou ser o legítimo possuidor.

A citação é pressuposto processual de existência do processo e sem a sua observância, a sentença proferida é inexistente e ineficaz em relação ao requerido que não foi validamente chamado ao processo e dele não participou oportunamente.

Não se desconhece que, em regra, é necessária a citação de ambos os cônjuges-réus em ação reivindicatória, bem como que aquele que não foi citado tem legitimidade para ajuizar ação declaratória em razão de eventual vício, porque a sentença não pode prejudicar terceiros que deveriam ter integrado a relação processual.

Ocorre que é real a ação reivindicatória, razão pela qual se faz obrigatória a citação de ambos os cônjuges, nos termos do art. 73, §1º, inciso I, do CPC, segundo o qual
“ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação (...) que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens”.

Todavia, é princípio geral de direito aquele pelo qual ninguém pode se valer da própria torpeza, e tal situação se configura no caso em exame.

Na ação reivindicatória, o apelante, regularmente citado, em que pese noticiar no preâmbulo de sua defesa que é casado, apenas defendeu o exercício regular da posse ao fundamento de que, inclusive, havia sido decidida em seu favor na Ação de Reintegração de Posse nº 9663-27.2013.811.0004 (id 175705808).

Veja-se que ao contestar a demanda em nenhum momento defendeu ou postulou a necessidade de citação de sua esposa para figurar na lide.

Assim é que na contestação sequer acenou sobre a necessidade de citação de sua esposa, somente agora utiliza o fundamento para buscar a declaração de nulidade da sentença proferida em seu desfavor, o que não se mostra razoável, porque não é dado à parte escolher o melhor momento de arguir eventual vício.

Em caso análogo já se decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE BRAS DE FREITAS AZAMBUJA – AGRAVO RETIDO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU, CONEXÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 923 DO CPC/73 – REJEITADOS
– MÉRITO – REQUISITOS – PROVA DO DOMÍNIO – PROPRIEDADE – IMÓVEL RURAL – REGISTRO – COMPROVAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TÍTULO – ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE – POSSE INJUSTA DO OCUPANTE – DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. Em sendo verificado que o inconformismo voluntário foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5º, do CPC/15, outro caminho não há senão o reconhecimento da sua intempestividade.
Consoante orientação pacífica do STJ, “É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)” (REsp 1.637.515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe de 27/10/2020).

Logo, não comprovado o prejuízo decorrente da falta de citação do cônjuge na ação em que se discute direito real (reivindicatória), somente arguida em grau de recurso por parte distinta da eventualmente prejudicada, deve ser rejeitada a prefacial de nulidade processual.
Aliado a tudo isso, não há prova do regime de comunhão, tampouco comprovação do contrato civil. Havendo acordo firmado pelas partes acerca da paralisação da tramitação do feito possessório conexo, expressamente condicionado ao julgamento da ação petitória, tem-se por dispensado o julgamento simultâneo das ações. Além disso, não é viável a extinção da ação petitória, por violação ao art. 923 do CPC/73 (vigente ao tempo dos fatos), se constatada que a ação possessória conexa foi manejada em data posterior ao ajuizamento da primeira (ação petitória), com a regular citação dos confinantes do imóvel lindeiro, a teor da legislação processual. Precedentes desta Corte. A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta, requisitos esses devidamente preenchidos no caso concreto. Por outro lado, em que pese seja possível o enquadramento do caso concreto de acordo com os requisitos da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1238 do Código Civil, ou no parágrafo único do mesmo dispositivo, inexiste prova idônea acerca do tempo de posse do requerido, pelo que deve ser mantida a procedência do pedido reivindicatório. No tocante aos danos materiais provenientes das perdas e danos, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, ex vi das Súmulas nº. 43 e nº. 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença. Mostrando-se ínfima a quantia dos honorários estabelecida na primeira instância, deve a mesma ser majorada, a fim de remunerar de forma digna o profissional.”
(N.U 0003447-18.2007.8.11.0018, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021) (grifei)

Não fosse suficiente, falta interesse processual e legitimidade ao apelante para postular referida nulidade, porque em relação à citação da sua cônjuge para a integração na lide, somente ela - esposa -, é que a alegação pode ser formulada.

Nesse sentido:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Matéria preliminar. Nulidade por falta de citação do cônjuge. Afastamento. Alegação que caberia exclusivamente ao esposo da ré.
Precedentes. Denunciação da lide, depois, que não se ajusta às hipóteses do art. 70 do CPC. Ocupação do imóvel exercida a título de precário. Não acolhimento. Comodato ou locação não demonstrados. Anterior ação de despejo julgada improcedente. Alteração dos fatos para alinhar a ocupação a mero comodato. Falta, também, de comprovação afeta à alegação. Ausência de liame prévio entre os litigantes a amparar a cessão gratuita do imóvel. Versão pouco factível. Prova testemunhal controversa, com diversas versões sobre o mesmo cenário fático. Ônus do qual não se desincumbiu (art. 333, inc. I, CPC). Usucapião arguida em defesa. Necessidade de equacionamento da matéria em ação apropriada. APELO EM PARTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 0015318-33.2012.8.26.0477; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2016; Data de Registro: 30/01/2016)
(grifei)

Ante o exposto,
NEGO provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023